Tribunal: TJPA
Processo: 0805555-90.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805555-90.2022.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO -
CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mas, de ofício, redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Rodrigo Silva e Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa (cf. ID 15806875).

Inconformada, a defesa requer: (a) absolvição do apelante por insuficiência de provas; (b) a concessão e justiça gratuita
(cf. ID 15806884)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (cf. ID 15806888).

A d. Procuradoria de Justiça, da mesma forma, se manifesta pelo improvimento da apelação (cf. ID 19790181).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, 14 de junho de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

O apelante pugna por sua absolvição, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar a condenação, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão,
data venia
. Senão vejamos.

Narra a denúncia que no dia 31 de março de 2022, a vítima Jucicleine da Silva Monteiro estava sentada na porta de um restaurante no bairro do Tapanã, perto de seu local de trabalho, quando o apelante, com a mão embaixo de sua camisa preta, fazendo menção de estar armado, a abordou, exigindo que ficasse calada e lhe entregasse o celular, no que foi atendido pela vítima, empreendendo fuga em seguida em uma bicicleta. Ocorre que o réu deixou cair o seu currículo, o que possibilitou sua identificação, vindo ele a ser preso já em sua residência pela polícia militar.

Em seu depoimento em juízo (cf. ID’s 15806823 / 15806826), a ofendida ratificou os termos da denúncia, afirmando com clareza e segurança que o apelante é o autor do delito, descrevendo inclusive as
vestes utilizadas durante a ação,
detalhando a cena criminosa na qual ele lhe despojou pessoalmente de seu celular, declarando que estava no intervalo de almoço em um restaurante próximo ao local de trabalho quando foi abordada pelo réu, que fingiu estar com uma arma, colocando a mão na cintura, ordenando que não olhasse para ele e que entregasse seu celular. Conta que lhe entregou o celular e esse empreendeu fuga em uma bicicleta, deixando cair o seu

currículo.

Vale ressaltar que o crime patrimonial sob análise foi cometido sob o manto da clandestinidade, sendo a ofendida a única a presenciar o roubo que sofreu. Em tais hipóteses, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar. Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. (...) LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

As testemunhas policiais militares corroboram com o depoimento da vítima, declarando em juízo, de forma segura e imparcial, que, de posse do currículo, se dirigiram à residência do réu, quem empreendeu fuga ao avistá-los, sendo esse preso nas imediações do local, em uma casa abandonada (cf. ID’s 15806826 / 15806829 e 15806859 / 15806861).

O apelante, por sua vez, exerceu o seu direito constitucional de permanecer calado (cf. ID 15806864).

Nesse contexto, em face de todo o acervo probatório colhido, entendo que deve prevalecer o depoimento firme da vítima, o qual, corroborado pelas declarações dos policiais militares, é suficiente,
in casu
, para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na autoria do réu no crime de roubo sob exame.

Pleito indeferido.

3 - DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Consta no recurso pleito de concessão de gratuidade da justiça.

Pois bem.

Como é cediço, o benefício da justiça gratuita é uma das personificações do princípio do acesso à justiça, devendo ser destinado àqueles comprovadamente necessitados.

Compulsando os autos, constato que o apelante não trouxe provas da sua hipossuficiência, calcando-se em simples declaração de pobreza para tentar obter a benesse. Vejo ainda que o réu é representado por advogados particulares. Em tal cenário, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Cumpre registrar, ademais, que o benefício sob testilha não é hipótese de isenção do pagamento das custas, mas de suspensão da exigibilidade dessas, que somente poderão ser executadas caso, dentro dos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, seja demonstrado que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, conforme se extrai do artigo 98, §§2º e 3º do Código de Processo Civil, aplicável à seara penal por força do artigo 3º do Código de Processo Penal.

Nesse diapasão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que sempre deve haver condenação ao pagamento de custas na fase de conhecimento, reservando à execução a verificação da miserabilidade do condenado para efeitos de suspensão da exigibilidade dessas, sendo essa a fase mais adequada para tanto, pois, na prática, é possível que ocorra alteração na sua situação financeira entre a data da condenação e da execução da sentença condenatória.

Nesse sentido, colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. (...). JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6. A ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) (STJ - AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018)

4 - DOS ASPECTOS ATINENTES À DOSAGEM DA PENA

Analisando a dosimetria da pena do apelante, constato a necessidade de reparo na primeira fase, o que passo a fazer de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
Para melhor demonstrar, colaciono o trecho correlato da r. sentença (cf. ID 15806875):

A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O réu apresenta múltiplos antecedentes, entretanto sem condenação transitada em julgado, processos em andamento, conforme certidão de antecedentes, constante dos autos. Todavia, com forme Súmula 444, do STJ,
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Data da Publicação - DJ-e 13-5-2010.

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.

O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, sendo, pois, circunstância neutra.

As circunstâncias são inerentes ao tipo penal, considerando-se neutras.

As consequências do crime são inerentes ao crime. Trata-se, pois, de circunstância neutra.

Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas,
fixo a pena base do acusado em
quatro) anos e seis (06) meses de reclusão e vinte) dias multa (...)

Pois bem.

À vista do excerto, noto que apesar de todas as circunstâncias judiciais serem neutras, a pena-base foi afastada em seis meses do mínimo legal em abstrato do crime de roubo, o que não pode permanecer.

Ora, é cediço que a fixação da basilar variará de acordo com a quantidade de vetores do artigo 59, do Código Penal que forem valorados como desfavoráveis ao réu. Sendo assim, por óbvio, se nenhuma circunstância judicial for desfavorecida, não há fundamentos para a exasperação da pena-base, que, vale lembrar, precisam de ser concretos, idôneos e individualizados para ser considerados legítimos, conforme Súmula 17, desta e. Corte de Justiça.

Diante desse quadro, deve ser reduzida a reprimenda basilar do apelante ao patamar mínimo em abstrato do tipo penal ora analisado.

5 - DA NOVA DOSAGEM DA PENA

Tendo em vista o reparo promovido acima, realizarei a nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Passo a ela.

Na primeira fase, são neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes. Dessa forma,
mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar paradigma.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar, motivo por que torno definitiva a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, §2º “c”, do CP), e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 (crime cometido com grave ameaça à pessoa) e 77 (pena superior a dois anos), do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mas, de ofício, redimensiono a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 23/07/2024